Tribunal: TJDFT
Processo: 0704987-18.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO OBJETIVA DAS RAZÕES DA SENTENÇA – INOCORRÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil, incumbe ao recorrente impugnar objetivamente as razões da sentença. Viola o princípio da dialeticidade peça recursal que repete os argumentos utilizados na petição inicial ou na contestação, sem realizar o necessário cotejo com a sentença que diz impugnar, porque dificulta a compreensão e impugnação eficaz por parte do recorrido, e assim, viola o princípio do contraditório e da ampla defesa. Ausência de requisitos intrínsecos de admissibilidade que impedem o conhecimento do recurso.
2. No caso em exame, a pretensão da parte autora foi a de compelir o Distrito Federal a fornecer o tratamento de oxigenoterapia domiciliar.
3. A sentença, por sua vez, reconheceu que o tratamento é padronizado e fornecido regularmente pelo Distrital, não se justificando sua interrupção a ausência de conclusão de processo licitatório iniciado no ano de 2021.
4. Lado outro, as razões recursais repetem a peça de defesa, inclusive no que se refere à confusão entre o tratamento solicitado pela parte autora, oxigenoterapia domiciliar, com oxigenoterapia em câmara hiperbárica, ou mesmo fornecimento de medicamentos para enfermidade distinta. Como se vê, o recorrente não impugnou objetivamente as razões da sentença no que se refere à padronização da oxigenoterapia e a mora no atendimento dos pedidos inseridos junto ao regulador.
5. Ausente, assim, a necessária impugnação da sentença, condição ao conhecimento do recurso.
6. RECURSO NÃO CONHECIDO.
7. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
8. Sem custas ante a isenção legal. Condeno o recorrido ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa (Tema 1.002/STF).